Tribunal: TJSP
Processo: 1014331-53.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de obrigar o IAMSPE a manter convênio com estabelecimento médico-hospitalar na cidade de Piracicaba – Poder Judiciário que não substitui nem é gestor da coisa pública – Autarquia tem dever de observar limitações orçamentárias e a LRF – Precedentes – Sentença de procedência reformada – Recurso de apelação provido.